Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REITERADO E INJUSTIFICADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONFIGURAÇÃO.

1. Cuida-se de ação ordinária em que a autora pede a condenação da ré em compensação por danos morais que teria sofrido em razão de reiteradas e injustificadas recusas em cobrir procedimento médico, mesmo após sentença judicial favorável.

2. Em que pese o mero descumprimento de decisão judicial, por si, não configurar violação a direito da personalidade, no caso ora em comento se cuida de determinação para tratamento médico em que houve o descumprimento reiterado e injustificado pela parte ré que faz surgir o dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e provido.